Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721800-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ARC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial), João Fortes Construtora Ltda. e João Fortes Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 94372690 do processo n. 0001362-72.2017.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado ARC Construções e Serviços Ltda., indeferiu a exclusão do valor correspondente aos honorários contratuais da certidão de crédito que será expedida para a habilitação na recuperação judicial. Em suas razões recursais (ID 27096756), relata que, após ter sido noticiado o deferimento de recuperação judicial, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de elaboração do cálculo do débito remanescente, com o destaque relativo aos honorários contratuais, apurados em R$146.964,80 (cento e quarenta e seis mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). Sustenta que a pretensão de inserir os honorários contratuais na certidão para a habilitação do crédito na recuperação judicial se mostra indevida, porque a verba honorária que goza de privilégio na recuperação judicial é a sucumbencial ou aquela que decorre de contratação direta com a empresa recuperanda. Acrescenta que inclusão dos honorários contratuais transformará, por mera cessão, a natureza do crédito a ser habilitado para crédito privilegiado, e que o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre a agravada e seus advogados não lhe é oponível, justamente por não estipular obrigação para a parte contrária. Afirma que o crédito devido aos advogados limita-se aos honorários sucumbenciais decorrentes do título executivo judicial, o qual ostenta privilégio legal perante os demais créditos no processo de recuperação judicial. Argumenta estar configurada a probabilidade do direito, na medida em que o prosseguimento do feito com a elaboração dos cálculos para expedição de certidão de crédito, sem a retirada dos honorários contratuais, ocasionará prejuízos à marcha processual. Aduz ser indispensável a concessão de efeito suspensivo que esta e. Turma Cível possa analisar adequadamente a questão posta a exame. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de tornar sem efeito a decisão agravada enquanto não julgado em definitivo o presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, de modo a excluir os honorários contratuais na certidão de habilitação de crédito na recuperação judicial do Grupo João Fortes, em trâmite perante 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (Processo no 0085645-87.2020.8.19.0001). Preparo recolhido (IDs 27096758 e 27099009). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito à percepção dos honorários advocatícios de forma autônoma. Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Assim, não há qualquer óbice à expedição de cartas de créditos para a habilitação em recuperação judicial dos honorários advocatícios contratuais, a fim de viabilizar o pagamento de forma destacada e independente do crédito principal. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que as questões relativas à habilitação ou não de eventual crédito em recuperação judicial devem ser submetidas ao juízo universal da falência, momento adequado para as executadas, ora agravantes, deduzirem eventuais óbices à pretensão da agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CERTIDÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Apresentado o contrato de honorários (EOAB 22, §4°), é devida a expedição de certidão de crédito pelo juízo cível, resguardada a competência do juízo falimentar para decidir sobre sua habilitação na recuperação judicial. (Acórdão: 1330530, 07236405820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2021, Publicado no DJE: 28/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ARTIGO 22, §4o, DA LEI N° 8.906/94. POSSIBILIDADE. QUESTÕES RELATIVAS A HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. Apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui a legitimidade concorrente da parte por ele patrocinada para recorrer da decisão que determinou o cancelamento das certidões de crédito expedidas para a habilitação em recuperação judicial e determinou a expedição de nova certidão, sem o decote referente aos honorários advocatícios. De acordo com o art. 22, §4.o, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB), ao advogado é assegurado, de forma autônoma, o direito à percepção dos honorários advocatícios. Assim, não há qualquer óbice à expedição de cartas de créditos para a habilitação em recuperação judicial, observando a dedução referente aos honorários advocatícios contratualmente estabelecidos. As questões relativas a crédito a ser habilitado em recuperação judicial devem ser submetidas ao juízo universal da falência. (Acórdão: 1237321, 07246495520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2020, Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso,o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora